Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0721607-61.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, para o fim de busca de bens passíveis de penhora, pertencentes à executada, ora agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intime-se a agravada a se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. origem 64617496 – processo origem PJe 0029779-69.2016.8.07.0001).